Tribunal: TJBA
Processo: 8141339-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8141339-84.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EVERALDO LEAL CAMPELO Advogado(s): VITOR SILVA SOUSA APELADO: MARIVACAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. REVELIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. GARANTIA LEGAL (ART. 18, CDC) APLICÁVEL A BENS USADOS. CRITÉRIOS DA FUNCIONALIDADE E DA VIDA ÚTIL. DESPESAS COM REPARO EM PRAZO EXÍGUO APÓS A AQUISIÇÃO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8141339-84.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante EVERALDO LEAL CAMPELO e como apelada MARIVACAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.